Tribunal: TJDFT
Processo: 0748636-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748636-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ASSOCIACAO DE LOJISTAS, EMPREENDEDORES E USUARIOS DO SHOPPING POPULAR DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF nos autos de procedimento comum no 0749048-72.2024.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que a ré, ora agravante, restabeleça o fornecimento de energia elétrica no Shopping Popular de Brasília, inclusive com a disponibilização e instalação dos cabos necessários ao restabelecimento daquele serviço público essencial. Em suas razões recursais, o agravante alega que a partir do ponto de conexão do cliente, a responsabilidade pela infraestrutura, manutenção e segurança elétrica passa a ser do consumidor ou do indivíduo que detém a posse ou a propriedade do local, incluindo a reposição dos cabos elétricos furtados. Assim, sustenta que atribuir à distribuidora a responsabilidade pela reposição de cabos furtados dentro das instalações do consumidor ignora a normativa vigente e cria um precedente juridicamente insustentável, que pode resultar em um desequilíbrio nas relações contratuais e nos princípios que regem a distribuição de energia elétrica. Argumenta que a distribuidora de energia elétrica não pode ser responsabilizada por falhas de segurança ou por incidentes ocorridos dentro das instalações do consumidor. Acerca da multa fixada pela decisão agravada, pondera que não se justifica o valor fixado pelo juízo monocrático à guisa de astreinte, uma vez que este se encontra em absoluto descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo sob a alegação de que estão ausentes a verossimilhança das alegações da agravada (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora), e, ao contrário, havendo perigo de irreversibilidade da tutela, visto que o pleito inicial se esgota no cumprimento da liminar e a agravada não tem condições financeiras de arcar com os custos do serviço. No mérito, requer que seja afastada a tutela de urgência ou, alternativamente, requer que seja minorada a multa. Preparo regular (ID. 66203890 e ID. 66203889). Contrarrazões da parte agravada ao ID. 66254033. É o relato do necessário. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso concreto, a agravante insurge-se contra o deferimento do pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que a ré, ora agravante, restabeleça o fornecimento de energia elétrica no Shopping Popular de Brasília, inclusive com a disponibilização e instalação dos cabos necessários ao restabelecimento daquele serviço público essencial. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor conforme entendimento pacificado pelo STJ (REsp 1789647/RS). Nesse sentido, ao contrário das alegações recursais, se verifica, em análise perfunctória, que não estão presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente o risco de um dano irreparável em aguardar o julgamento do presente recurso, conforme destacado pelo juízo de origem: [...] não obstante o furto do cabo de energia elétrica (ID 217030041) caracterize fato exclusivo de terceiro, essa conduta, por estar inserida no risco da atividade empresarial desenvolvida pela ré, não exclui a sua obrigação de garantir de imediato a continuidade do serviço público essencial (art. 22 do CDC), inclusive com o fornecimento dos materiais necessários ao restabelecimento da energia elétrica, sem prejuízo de eventual ressarcimento pelo autor dos valores dos respectivos materiais, caso fique caracterizado que se trata de “uma rede elétrica subterrânea particular” (ID 217030043). Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo para analisar a matéria de forma definitiva na ocasião do julgamento de mérito. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. P. I. Brasília, 18 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital